Tribunal: TJSP
Processo: 1050952-25.2021.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APOSENTADO. Condições assistenciais e de custeio. Imposição de contrato único para ativos e inativos, admitida a diferenciação por faixa etária. (tema 1034). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Ausência de contribuição para o pagamento da

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APOSENTADO. Condições assistenciais e de custeio. Imposição de contrato único para ativos e inativos, admitida a diferenciação por faixa etária. (tema 1034). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento repetitivo. Ausência de contribuição para o pagamento da mensalidade de plano de saúde. Ausência de questionamento no V. Acórdão recorrido. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Decisão mantida. RECURSOS DESPROVIDOS, NA PARTE CONHECIDA.